Tribunal: TJES
Processo: 0000442-48.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-48.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONE MIRANDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000442-48.2021.8.08.0028

APELANTE: LEONE MIRANDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II,
§ 2º-A,
INCISO I,

DO CP
)
E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90)
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A
O DELITO
DE ROUBO. PROVAS SEGURAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Cotejando todas as provas existentes nos autos, não existem dúvidas razoáveis a respeito da autoria delitiva, diante do contexto da prisão do apelante (preso na posse de um dos celulares roubados) e depoimento de seu comparsa, um adolescente, que confessou a prática do delito juntamente ao apelante, indicando o mesmo
modus operandi
relatado pelas vítimas.

2. Dosimetria. O apelante recebeu o apenamento mínimo possível para a hipótese dos autos, de sorte que não se constata a necessidade de qualquer reparo na dosimetria da pena.

3. Arbitrados honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000442-48.2021.8.08.0028

APELANTE: LEONE MIRANDA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MIRANDA VICOSA - ES10128-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONE MIRANDA PEREIRA

em face da r. Sentença (vol. 01, pp. 273/315), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) e no art. 244-B, da
Lei nº 8.069/90,
à pena de
08 (oito) a
n
os, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia
05.7.2021
, aproximadamente às 19h, o apelante, em união de desígnios com um adolescente, mediante grave ameaça, ingressou no interior do estabelecimento comercial “Mercado do Pito” e, apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima Sebastiana Amélia Alves Machado, subtraiu seu aparelho celular, um SAMSUNG J1.

Ato contínuo, dirigiram-se ao estabelecimento “Comercial Quartinho”, onde abordaram as vítimas Rita Lúcia Dias Martins Quarto e Meyre Aparecida Alcure Quarto Rozelan, subtraindo delas os respectivos aparelhos celulares, bem como a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, § 2º – A, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Entendo, porém, que, embora as vítimas não tenham realizado o reconhecimento pessoal do apelante, há provas seguras a respeito da autoria delitiva, conforme passo a demonstrar.

O apelante, juntamente a um adolescente, subtraiu o aparelho celular da vítima Sebastiana, que estava no interior do estabelecimento comercial “Mercado do Pito”, e, após, dirigiu-se a outo mercado, o “Comércio Quartinho”, onde estavam as vítimas Rita Lúcia e Meyre.

O apelante e seu comparsa empreenderam fuga, mas foram encontrados no Município de Martins Soares, situado na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo, onde foi abordado por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais, os quais constataram que o apelante estava na posse de 04 (quatro) aparelhos celulares, um deles pertencente à vítima Rita Lúcia.

A vítima Rita Lúcia reconheceu como seu o aparelho celular encontrado em poder do apelante, conforme testifica o Auto de Apreensão e Restituição (Vol. 1, pp. 31/ 32 e p. 37).

Diante desse quadro fático, nota-se que, além do apelante ter sido preso em situação flagrancial (encontrado, logo depois, com objeto do crime - art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal), as vítimas narraram o mesmo
modus operandi
do delito, no sentido de que os agentes praticaram o roubo em duas pessoas, sendo que um abordou as vítimas, valendo-se de uma arma de fogo, ao passo que o segundo agente permanecia em uma motocicleta para dar fuga.

O contexto de prisão do apelante coincide exatamente com a descrição das vítimas, na medida em que fora preso no Município de Martins Soares, enquanto trafegava em uma moto na companhia de um adolescente.

Não bastasse, o adolescente apreendido fora representado por ato infracional análogo ao delito de roubo nos autos do processo tombado sob nº 0000447-70.2021.8.08.0028, onde confessou a empreitada criminosa na companhia do ora apelante, tendo a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna feito o seguinte registro na sentença que julgou procedente a representação:

“ (...) O representado, embora tenha optado por ficar em silêncio quando inquirido perante a autoridade policial (f. 41), confessou sua participação nos crimes. Por outro lado, em Juízo (f. 79 - mídia anexa), aduziu que era ele quem pilotou a motocicleta
enquanto Leone praticava os roubo
s
. O adolescente confirmou, ainda, que sabia que Leone iria praticar os delitos e que este lhe daria um dos celulares subtraídos como recompensa,
porém informou que ele não chegou a cumprir a promessa pois foram "pegos" antes
. (Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Iúna, pp. 237/239)

Cotejando todas as provas existentes nos autos, entendo que não existem dúvidas razoáveis a respeito da autoria delitiva, diante do contexto da prisão do apelante (preso na posse de um dos celulares roubados) e depoimento de seu comparsa, um adolescente, que confessou a prática do delito juntamente ao apelante, indicando o mesmo
modus operandi
relatado pelas vítimas.

Forte nessas razões, mantenho a condenação.

Na sequência, pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, exatamente o mínimo legal. Na segunda fase, apesar da incidência da atenuante da menoridade relativa, a pena fora mantida no mínimo legal, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, diante da incidência de duas causas de aumento (concurso de pessoas e utilização de arma de fogo), houve a opção por um só aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal (
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
.)

Prosseguindo, fora reconhecida a continuidade delitiva entre os três delitos de roubo, sendo aplicada a fração de 1/6, resultando na pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo a menor pena possível para a hipótese os autos.

Além disso, o apelante ainda fora condenado pela prática do delito de corrupção de menores, tendo recebido a sanção mínima.

Na sequência, fora aplicado o concurso material de crimes (roubo e corrupção de menores), por ser medida mais favorável que o concurso formal, sendo a pena totalizada em
08 (oito) a
n
os, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, não se constatando qualquer necessidade de reparo na dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

André Miranda Viçosa
(OAB/ES
10
.
128
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)